Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-82.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFEITOS INEXISTENTES. VALIDADE DO LAUDO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TRANSTORNOS PSÍQUICOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. NÃO VERIFICAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 NÃO ATENDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela segurada contra a sentença que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário proposta em desfavor do INSS, julgou improcedente o pedido. Na sentença, foi considerado que não ficou provado o nexo causal entre a doença celíaca e a atividade laboral da autora e que o requerido reconheceu na natureza acidentária quando lhe concedeu o auxílio-doença. Na apelação, a autora alega cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica e, no mérito, afirma que se encontra incapaz definitivamente para o trabalho e que tem direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a autora discute (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica e (ii) a persistência da doença incapacitante e sua irreversibilidade para que o auxílio-doença acidentário seja convertido em aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise técnica dos fatos e dos documentos coligidos pela autora, feita pelo perito judicial no laudo e nas manifestações posteriores que o integram, com respostas coerentes e embasadas aos quesitos da requerente e do juízo, exclui a possibilidade de se invalidar o laudo pericial por alegado cerceamento de defesa para que nova perícia seja realizada.
4. A requerente não se desincumbiu do ônus probatório de que os transtornos psíquicos persistem como condição de saúde incapacitante total e definitiva para o trabalho sem possibilidade de reabilitação profissional, para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez acidentária nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.
5. A incapacidade temporária para todo e qualquer trabalho em decorrência do diagnóstico de doença intestinal e dos procedimentos cirúrgicos realizados para correção não tem causa ou concausa relacionada ao trabalho, segundo a perícia judicial, não havendo motivo para a concessão de benefício acidentário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e recurso não provido. Sem majoração dos honorários advocatícios.
Teses de julgamento
1. A análise técnica desenvolvida pelo perito judicial na forma dos incisos I a IV do artigo 473 do Código de Processo Civil, com opiniões e respostas coerentes e embasadas aos quesitos formulados pela parte autora e pelo juízo, exclui a ocorrência de cerceamento de defesa, inviabilizando a invalidação da perícia judicial para que outra seja realizada.
2. A falta de prova de que a condição de saúde incapacitante temporariamente para o trabalho se tornou definitiva e insuscetível reabilitação profissional, inviabiliza o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez acidentária nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.
3. A incapacidade temporária total para o trabalho decorrente do diagnóstico de doença sem causa ou concausa relacionada ao trabalho não enseja a concessão de auxílio-doença acidentário.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso LV; CPC, artigo 370, 371, 473, incisos I a IV; Lei n. 8.213/1991, artigos 1o, 18, caput, 19, caput, 20, caput e incisos I e II e 42, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633876, 07450674020218070001, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022; Acórdão 1690162, 07124886720208070003, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/4/2023; Acórdão 1216320, 00353950820158070018, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 13/11/2019; Acórdão 1964634, 0731989-63.2023.8.07.0015, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025 e Acórdão 1909431, 0730928-70.2023.8.07.0015, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024.